Tribunal: TJBA
Processo: 8066721-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066721-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILI SOUZA FONTES Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa natural contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, considerando-se a presunção legal de veracidade das alegações de insuficiência financeira formuladas por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante acostou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de que aufere apenas benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, elementos que, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, são suficientes para ensejar a concessão da gratuidade da justiça. A presunção de veracidade atribuída à alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, encargo do qual não se desincumbiu o juízo a quo nem a parte agravada. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3º e 85, § 10. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, AI n. 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJBA, AI n. 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8057281-54.2023.8.05.0000, figurando como Agravante MARILI SOUZA FONTES e como Agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA